Tribunal: STF
Processo: HC 53175
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
HOMICIDIO QUALIFICADO. CO-AUTORIA. PRONUNCIA. LIBELO. RECIBO DA
COPIA. JÚRI. QUESITOS. ORDENS QUE DEVEM SER FORMULADAS. II. EMBORA O
RÉU NÃO TENHA PASSADO RECIBO DA ENTREGA DO LIBELO. TAL OMISSAO NÃO
LHE TENDO TRAZIDO QUALQUER PREJUIZO, NÃO DEVE ORIGINAR NULIDADE
(C.P.P., ART.N 563). III. O QUESITO SOBRE O HOMICIDIO PRIVILEGIADO
(C.P., ART. 121, PAR 1.) DEVE PRECEDER AQUELES QUE TRATAM DA
QUALIFICAÇÃO DO CRIME, SEGUNDO DISPÕE O ART. 484, III, DO C.P.P.,
SEGUNDO SUA MELHOR EXEGESE. PREJUIZO DECORRENTE DESTA TRANSGRESSAO,
O QUAL LEVOU O JUIZ A JULGAR PREJUDICADO O QUESITO DA DEFESA, FACE
AO RECONHECIMENTO ANTECIPADO DA QUALIFICATIVA. NULIDADE EMERGENTE
DESSE PROCEDER. IV. CRIME CONTINUADO. NÃO DEVE SER OBJETO DE QUESITO
AOS JURADOS, MAS DE CRITÉRIO PARA APLICAÇÃO DA PENA, SUJEITO A
REVISÃO NOS TERMOS DO ART. 593, III, C, DO C.P.P. V. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO, PARCIALMENTE, A UM DOS PACIENTES APENAS, PARA ANULAR O
JULGAMENTO DO PACIENTE JOSE BARROS.